Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Homicídio. Qualificadoras. Exame de provas sobre os fatos descritos na denúncia.
1 - A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) ou a proferida após a resposta à acusação (art. 396-A, CPP), de natureza interlocutória, não demanda motivação exauriente, pena de indevida antecipação do juízo de mérito.
2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do homicídio qualificado, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de afastar as qualificadoras do crime, ainda que com a alegação de que não há justa causa, questão que não admite exame na via estreita do habeas corpus.
3 – Ordem denegada.